Tribunal: TJBA
Processo: 0352301-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0352301-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MANOEL GUIMARAES NUNES, ANTONIO NUNES VIRGINIO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA SEM PRÉVIA OITIVA DO RÉU CITADO E CONTESTANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em honorários sucumbenciais, não obstante o réu já se encontrasse citado e houvesse ofertado contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a homologação da desistência da ação sem o prévio consentimento do réu citado e contestante configura nulidade passível de anulação da sentença; e (ii) saber se o autor desistente deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, e, em caso positivo, qual o critério de fixação aplicável diante do valor irrisório da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A oposição ao pedido de desistência não pode ser exercida de forma imotivada, exigindo a jurisprudência que a recusa do réu seja lastreada em razão legítima e concreta que demonstre interesse real no prosseguimento do feito, não servindo o consentimento previsto no art. 485, § 4º, do CPC como poder de veto absoluto.

Nos termos dos arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC, que consagram o princípio da instrumentalidade das formas, os atos defeituosos serão aproveitados quando não resultarem prejuízo à parte, sendo insuficiente a mera alegação de inobservância formal para o reconhecimento de nulidade. O Estado da Bahia não demonstrou qualquer prejuízo concreto — defensivo ou material — decorrente da extinção do processo, limitando-se à invocação formal do dispositivo legal. O objeto da lide era a desconstituição de parecer prévio do TCM/BA que impôs penalidades ao autor, de modo que a extinção por desistência não produziu efeito algum sobre a esfera jurídica do recorrente, que permanece titular das prerrogativas dele decorrentes. Inexistindo pedido reconvencional, nenhuma pretensão do réu foi suprimida.

O art. 90 do CPC impõe ao autor desistente o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, regra de caráter objetivo fundada na causalidade. Sendo o valor da causa de R$ 1.000,00, a aplicação dos percentuais do art. 85, § 2º, do CPC resultaria em verba irrisória, impondo-se a fixação por equidade, conforme o Tema Repetitivo n.º 1076/STJ (item b).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados por equidade em R$ 3.000,00, mantida a sentença no mais.

Tese de julgamento: "
1. A homologação de desistência da ação sem o prévio consentimento do réu citado e contestante não configura nulidade quando o recorrente não demonstra prejuízo concreto — defensivo ou material — decorrente da extinção do processo, nos termos dos arts. 282, § 1º, e 283, parágrafo único, do CPC. 2. Nos termos do art. 90 do CPC, o autor desistente responde pelos honorários sucumbenciais, devendo estes ser fixados por equidade quando o valor da causa resultar em verba irrisória pela aplicação dos percentuais legais, conforme o Tema Repetitivo n.º 1076/STJ
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º e § 8º; 90; 282, § 1º; 283, p.u.; 485, VIII e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.819.876/SP; STJ, Tema Repetitivo n.º 1076; TJ-MG - Apelação Cível: 50475161620238130024, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 02/09/2025; (TJ-PE - APL: 00068330920128170990, Relator.: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 27/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0352301-13.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOAO CARLOS BATISTA DA SILVA NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator